Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705452-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: VIVIANE COUTO DECISÃO RECOLHER PREPARO EM DOBRO Considerando que o executado/agravado, Cesar Antonio Canhedo Azevedo, deixou de recolher o preparo, determino a sua intimação para que promova o devido recolhimento em dobro no prazo de 10 dias, sob pena de deserção (CPC/15 1.007 § 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator